Tribunal: TJSP
Processo: 2200282-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Tratamento médico – Paciente portadora de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) - Pedido de dispensação gratuita de medicamento - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Tratamento médico – Paciente portadora de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) - Pedido de dispensação gratuita de medicamento - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em geral para pessoas de parcos recursos - Competência administrativa comum a todos os entes políticos (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição Federal de 1988) – Decisão reformada.
2. Recurso provido.